Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-38.2022.8.11.0048
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000501-38.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NASSIM ABDO JUNIOR - CPF: 621.374.688-91 (RECORRENTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000501-38.2022.8.11.0048

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

Recorrente:
NASSIM ABDO JUNIOR

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
15-19/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SUCESSIVAS
INTERRUPÇ
ÕES
DO SERVIÇO
DE
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em
razão de
sucessivas
queda
s
de energia em seu imóvel rural
localizado
na Distrito
Santa Elvira/Juscimeira,
no ano de 2021
,
embora adimplente com
as
suas obrigações (contraprestação).

2
. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.

3
. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos morais postulados, consoante
a
norma prescrita no art. 22 do CDC.

4. O relatório de interrupções colacionado no ID
156691203
, reclamação junto a ANEEL protocolo n.o
1800410122293
,
reclamação
junto à concessionária protocolo n. 9205559385 e

Ouvidoria da
Energisa
protocolo n. 1897170412
, evidenciam a recorrente falha na prestação de serviço da concessionária, configurando dano moral.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado
em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios
da razoabilidade e proporcionalidade.

7
. Sentença reformada.

8
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente
NASSIM ABDO JUNIOR
postula indenização por danos morais, em razão de frequentes interrupções de energia elétrica em seu imóvel rural,
no
ano de 2021
,
embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
NASSIM ABDO JUNIOR

nas razões recursais,
pugna pela
reforma da sentença, a fim de que a
empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
seja condenada
ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo o montante de

R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID
156691232
)
, a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
refuta
in
totum

as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos por
seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023